Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-80.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-80.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILENE FERNANDES DA SILVA - CPF: 890.174.551-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS TAXAS DE JUROS E O CUSTO EFETIVO TOTAL. ADESÃO CONSCIENTE. UTILIZAÇÃO HABITUAL DO CARTÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora que pretende ver declarada a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, alegando desconhecimento dos encargos e postulando conversão para empréstimo consignado, com repetição de indébito e indenização moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento quanto à natureza da operação e aos encargos financeiros aplicados;

(
ii
) saber se é juridicamente cabível converter a contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum;

(
iii
) saber se há cobranças indevidas que ensejem repetição de indébito ou indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos contratuais e o áudio de formalização demonstram que a Apelante recebeu informações claras sobre a natureza do produto, o limite disponibilizado, a incidência dos juros remuneratórios, o Custo Efetivo Total
(CET) e a dinâmica de desconto do valor mínimo em folha, manifestando expressamente sua concordância com esses encargos.

4.
A utilização contínua do cartão para saques e compras evidencia aceitação objetiva das condições
na modalidade
pactuada, afastando alegação de erro essencial e inviabilizando a pretensão de revisão ou anulação, em razão da vedação ao comportamento contraditório.

5.
A modalidade cartão consignado possui disciplina própria e não se equipara ao empréstimo consignado comum, inexistindo fundamento legal para conversão contratual quando demonstrada a adesão voluntária e informada do consumidor.

6.
Não tendo sido demonstrada a cobrança de encargos além dos previstos no contrato, e ausente qualquer falha no dever de informação, não há suporte para restituição de valores ou indenização moral.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado, com informação expressa e prévia sobre juros, Custo Efetivo Total e forma de amortização, revela ciência inequívoca do consumidor quanto aos encargos aplicados, afastando vício de consentimento.

2. A utilização reiterada do cartão consolida a validade da contratação e impede sua conversão para empréstimo consignado comum.

3. Inexistente falha informacional e ausente cobrança indevida, não há restituição de valores ou indenização moral, sob pena de violação à boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, III, e 52; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 95539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJMT, Ap. Cível nº 1012910-50.2023.8.11.0003; TJMT, Ap. Cível nº 1018786-37.2021.8.11.0041; TJDFT, Ap. Cível nº 0700614-57.2021.8.07.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

[RELATOR]

Egrégia

Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação cível interposto por
ROSILENE FERNANDES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Junior,
MM.
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Ressarcimento de Danos Morais n. 1010964-80.2022.8.11.0002, ajuizada em face d
o

BANCO PAN S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a validade do contrato de cartão consignado, afastando o vício de consentimento e os pedidos indenizatórios, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa
a
exigibilidade
por
se tratar de beneficiária
justiça
gratuita
(ID.
327461919
).

Em suas razões recursais (ID.
327461922
), a Apelante alega, em síntese, que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito com reserva de margem consignável, apontando vício de informação e prática abusiva pela instituição financeira, na medida em que a cobrança automática de valores mínimos em folha de pagamento, associada à ausência de esclarecimentos sobre a natureza jurídica da operação, resultou em dívida de difícil quitação e encargos excessivos
, s
ustenta
ndo
que o
Banco
deveria ter ofertado linha de crédito mais benéfica, considerando o perfil d
a
consumidor
a
e sua expectativa legítima, reiterando a ausência de prova inequívoca de que foi corretamente informada sobre os termos do contrato digital,
pugnando, assim, pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes
os pedidos iniciais, com declaração de nulidade da contratação, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O
Banco a
pelado apresentou contrarrazões no ID.
327461924
,
suscitando em
preliminar

a falta de fundamentação e inobservância do princípio da dialeticidade, visto que o recurso repete as alegações da peça vestibular.

No mérito, defende a legitimidade da contratação, que foi formalizada em 29/06/2015 como cartão consignado, com plena ciência da autora
, a
rgumenta
ndo
que a Apelante se beneficiou do valor disponibilizado de R$ 700,00 e permitiu que os descontos fossem lançados por longo tempo, o que caracteriza
venire
contra
factum

proprium
(comportamento contraditório) e tentativa de enriquecimento ilícito
, pugnando
pelo desprovimento do recurso
ou
, subsidiariamente,
pel
a devolução/compensação devidamente atualizada dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento sem causa
.

Desnecessário

o

parecer

da

Procuradoria-Geral

de

Justiça,

uma

vez

que

ausente

interesse

público

ou

social

que

justifique

a

intervenção

ministerial.

R
ecurso

tempestivo

e

isent
o

do

preparo

(ID.

327662859
).

É

o

relatório.

Inclua-se

em

pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

PRELIMINAR

Ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO PAN
suscita
em suas contrarrazões
a
preliminar de inadmissibilidade da apelação, ao argumento de que a peça recursal estaria em desacordo com o princípio da dialeticidade, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir as alegações da inicial
.

Sem

razão,

contudo,

pois

ao

contrário

do

que

afirma

em

suas

contrarrazões,

conquanto a Apelante tenha efetivamente retomado argumentos lançados na peça vestibular, é certo que a peça recursal apresenta impugnação direta e pontual aos fundamentos da sentença de primeiro grau
, n
otadamente
quando
buscou reformar a decisão ao sustentar que houve
“
erros materiais
”
na análise do juízo e que o magistrado não se atentou ao fato de que a discussão principal reside na onerosidade excessiva e na violação ao dever de informação sobre os encargos do produto
.

O recurso, portanto,
formula
pretensão recursal autônoma, lastreada em argumentação jurídica dirigida especificamente aos fundamentos adotados pelo juízo sentenciante
-
em especial no que se refere à validade da cobrança dos juros rotativos e à ciência da consumidora sobre a natureza do produto (cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado)
.

De

todo

modo,

é

firme

a

jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

no

sentido

de

que

“
a

mera

repetição

dos

termos

da

petição

inicial

ou

da

contestação,

no

recurso

de

apelação,

não

é

fator

suficiente

a

ensejar

o

não

conhecimento

do

recurso

por

ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade,

devendo

haver,

contudo,

a

impugnação

suficiente

dos

fundamentos

da

sentença,

como

ocorreu

no

caso

dos

autos
”

(STJ.

AgInt

no

AgInt

no

REsp

n.

2.014.740/TO,

Rel.

Min.

Regina

Helena

Costa,

1ª

Turma,

j.

13/03/2023,

DJe

16/03/2023).

Assim,

não

demonstrada

a

alegada

ausência

de

impugnação

aos

fundamentos

da

sentença,

REJEITO

a

preliminar

de

inadmissibilidade

do

recurso

por

ofensa

ao

princípio

da

dialeticidade

suscitada

pel
o Banco a
pelad
o
.

É

como

voto.

V

O

T

O

-

MÉRITO

EXMO.

SR.

DES.

MARCOS

REGENOLD

FERNANDES

(RELATOR)

Egrégia

Câmara:

Superada

esta

quest
ão
,

no

mérito
,

ROSILENE FERNANDES DA SILVA

pretende a reforma da sentença que julgou improcedente
sua pretensão
, buscando o reconhecimento da má-fé do
Banco
e a nulidade das cobranças por onerosidade excessiva, sob o argumento de que os encargos cobrados são superiores à taxa prevista e que a modalidade contratual lhe foi imposta indevidamente, o que comprovaria o vício e a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado
.

Do

cotejo

dos

autos,

contudo,

constato

que

o

recurso

não

comporta

provimento
.

Vejamos.

Constou

da

sentença

recorrida,

no

que

pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, pela qual a parte requerente afirma que o requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirma que não teria realizado o aludido negócio jurídico, não fez uso do cartão para qualquer transação, tampouco teria recebido o crédito respectivo, sustentando se tratar de fraude. Sustenta também que a dívida é impagável, uma vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado. Sustenta ainda que houve vício de consentimento quanto à contratação de empréstimo advindo de reserva de margem consignável, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado. Requer, assim, seja determinada a cessação dos descontos e que o requerido seja condenado a lhe restituir em dobro o montante pago, além do ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (morais) decorrentes das cobranças indevidas.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação, alegando preliminares. No mérito, aduziu que agiu no exercício regular do direito, pois os descontos são devidos, ante a celebração do contrato e o depósito do valor do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte requerente. Sustenta a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente, devidamente intimada, apresentou impugnação à contestação.

Intimadas as partes para especificação de provas, deixaram de indicar provas
.

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Observa-se que as partes não indicaram as provas que pretendem produzir.

Analisando os autos, verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória
revela-se
prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido: (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado, tampouco recebido o montante do suposto empréstimo.

Em que pese a parte autora alegar que realizou o cancelamento do cartão, não juntou nos autos qualquer prova neste sentido, e ao realizar o saque em meados de 2017 demonstra que o cartão estava sendo utilizado ainda pela parte autora
.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Outrossim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado.
Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado
.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vi do disposto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003.

Quanto à alegação de que o valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não é suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação
mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim,
se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos, não havendo que se falar em cobrança de juros em desconformidade
.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado,

pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado
.

Nesse sentido: (...) (TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações,
extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a
exigibilidade
de tais verbas fica
suspensa
, nos termos do art. 98 e ss. do CPC
.

(...)
”

(ID.

327461919
)

(
g.n
.)

Como

visto,

a
tese central da Apelante é a de que foi induzida a erro ao contratar uma modalidade de crédito mais onerosa,
uma vez
que os encargos cobrados
seriam
superiores aos previstos contratualmente
, além de não lhe teriam sido informados claramente.

Contudo, o
BANCO PAN
logrou êxito em comprovar a plena ciência da contratante sobre
a
natureza

do empréstimo
e os encargos aplicados
na hipótese em questão.

Pois bem.

Inicialmente,
deve ser refutada
a alegação de que a sentença incorreu em
“
erro material
”, uma vez que o
Juízo de primeiro grau reconheceu que
a celeuma a ser decidida
residia na validade da contratação e na ausência de vício de
consentimento, tendo a sentença expressamente abordado que o instrumento contratual continha informação clara e ostensiva sobre o tipo de contrato firmado.

Ademais,
o Magistrado sentenciante
reconheceu que
a autora
ROSILENE
recebia os valores e utilizava o cartão, fato que a própria Apelante confirmou no apelo, ao afirmar que buscou o
Banco
para fazer um empréstimo (que resultou no saque de R$ 700,00) e que anteriormente já possuía e usava o cartão.

Ou seja, a
legitimidade da contratação encontra respaldo direto no material probatório
constate dos autos, uma vez que o
BANCO

a
pelado
logrou comprovar
que a contratação do cartão consignado (nº 706902761) foi firmada em 29/06/2015 por meio de
ligação telefônica juntada no ID.

327461897
.

A transcrição deste diálogo
travado no dia contratação
demonstra de forma irrefutável que a consumidora
ROSILENE FERNANDES DA SILVA
foi explicitamente informada sobre a natureza do produto
, quando a
atendente informou que o contato era para oferecer um cartão de crédito consignado
do
BANCO PAN
com bandeira Visa,
bem como dos juros que seriam cobrados
em caso de atraso
ou de saque
,
conforme se vê
:

“(...)
Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:00:59] Ele não paga taxa de anuidade, nem taxa de manutenção ou adesão. E a bandeira dele é Visa, que é aceita em milhares de estabelecimentos no Brasil [00:01:05]. A taxa de juros, em média, é três vezes menor do que a dos outros cartões de crédito convencionais [00:01:09].

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:01:15] A senhora tem um limite que pode estar utilizando como crédito, tanto para saque. O limite da senhora para este cartão é de, deixe-me ver aqui, R$ 619,00 [00:01:21]. Ele chega bloqueado para a senhora; a senhora liga na central e pede o desbloqueio. Em sete dias ele chega para a senhora [00:01:30].

ROSILENE
: [00:01:37] Qual que é o limite? Não entendi [00:01:38].

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:01:40] O limite da senhora é de R$ 619,00. Conforme a senhora for utilizando, mais para frente eu posso aumentar esse limite [00:01:44].

ROSILENE
: [00:01:48] Ah, entendi. Podemos fazer [00:01:49].

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:01:51] Ele não tem anuidade.

ROSILENE
: [00:01:52] Não tem anuidade, nem taxa de manutenção ou e nem adesão?

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:01:57] Oi.

ROSILENE
: [00:01:58] Você não sabe a taxa de juros?

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:02:04] A taxa de juros é 4,8% ao mês [00:02:05]. É o menor, três vezes menor do que a dos outros cartões de crédito convencionais [00:02:08].

ROSILENE
: [00:02:14] Ah, entendi.

Atendente 1 (Ana Caroline):
[00:02:15
] Certo
. Posso estar fazendo o cartão para a senhora? Em sete dias ele chega [00:02:17]. Aí eu ligo só para perguntar se já chegou, se está tudo certo [00:02:20].

ROSILENE
: [00:02:26]
Tá
.

(...)

Atendente 2 (Natália):

[00:07:18] Boa tarde. Aqui quem fala é Natália. Eu falo da Valor Assessoria de Crédito [00:07:20]. Neste momento, irei realizar a formalização da proposta para a emissão do seu cartão [00:07:23].
A senhora confirma, neste momento, a adesão ao cartão PAN Consignado
e autoriza que ele seja enviado para o endereço aqui fornecido e que o pagamento mínimo da fatura seja descontado em sua folha de pagamento [00:07:27]?

ROSILENE
:

[00:07:39] Sim.

(...)

Atendente 2 (Natália)
:

[00:08:08
]

Nesse
momento, passarei algumas informações:
caso ocorra atraso no pagamento da fatura
ou no saque
do limite do seu cartão, será cobrada uma tarifa de R$ 15,00 e a taxa de juros de
4,8% ao mês
[00:08:15]. Com a incidência dos impostos IOF, isso corresponderá ao
Custo Efetivo Total (CET) de 6,96% ao mês e 124,11% ao ano
[00:08:20], que serão cobrados na próxima fatura a ser fechada, conforme os termos de regulamento do cartão de crédito consignado do Banco Pan [00:08:31].

Atendente 2 (Natália):

[00:08:35
] Lembrando
, a senhora deverá receber o cartão de 5 a 7 dias na residência e, para sua segurança,
o mesmo
chegará bloqueado. Caso haja o desbloqueio na central, será informado o limite de utilização do cartão [00:08:42]. A senhora está ciente de todas as informações [00:08:46]?

ROSILENE
:
[00:08:50]
Sim
.

Atendente 2 (Natália)
:
[00:08:51
] Podemos
emitir seu cartão?

ROSILENE:
[00:08:54]
Sim
.

(...)” (arquivo de áudio - ID.
327461897
)

Como visto
, a Apelante foi informada sobre o limite de crédito
e
as taxas de juros
cobrados pelo
BANCO PAN
, tendo
confirma
do expressamente
a adesão ao
“
C
artão PAN

Consignado
”
,
autoriza
ndo
que o pagamento mínimo fosse descontado em folha
, ocasião em que lhe foi informado,
de maneira clara,
as
taxa
s
de juros de
4,8%
ao mês e o Custo Efetivo Total (CET) de
6,96%
ao mês e
124,11%
ao ano
em caso de atraso ou saque
,
sendo
que
ROSILENE
ouviu
atentamente e
respondeu
“
Sim
”
às perguntas sobre a ciência das informações e a emissão do cartão.

Ora, se a própria Apelante anuiu com a contratação do cartão PAN consignado, com reserva de margem consignável, e foi informada sobre as taxas de juros aplicáveis, não há que se falar em
falha do dever de informação
, sendo certo que a
manifestação de vontade da Apelante coincidiu com o objeto do contrato: a obtenção de crédito na modalidade de cartão consignado
, concordando expressamente com os encargos pactuados
em caso de saque.

Em

caso
s
análogos

já

decidiu

este

Sodalício
, inclusive esta mesma Câmara, em recurso de minha relatoria
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM VEZ DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Contrato firmado pelo consumidor contém cláusulas claras, título em destaque sobre a natureza do cartão de crédito e assinatura do demandante, sendo evidenciado seu conhecimento sobre as condições pactuadas. 5.
As faturas anexadas demonstram o uso do cartão de crédito em despesas cotidianas e a quitação dos valores, corroborando a ciência do consumidor sobre o contrato firmado
. 6. Não foi comprovada falha no dever de informação nem a existência de vício de consentimento na contratação, configurando o uso habitual do cartão pelo apelante. 7. A ausência de elementos que desconstitua a validade do contrato e a aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
fundamentam a improcedência do recurso. IV. Dispositivo e tese. 8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "1.
A utilização regular de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com ciência inequívoca sobre a natureza contratual, afasta a alegação de vício de consentimento.

2.

A instituição financeira não viola o dever de informação quando fornece contrato com cláusulas claras e de fácil compreensão
." (...)” (TJMT. N.U 1012910-50.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05/12/2024, DJE 05/12/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

NULIDADE

CONTRATUAL,

RESTITUIÇÃO

E

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

-

EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO

NA

MODALIDADE

CARTÃO

DE

CRÉDITO

COM

RESERVA

DE

MARGEM

CONSIGNÁVEL

(RMC)

-

CONJUNTO

PROBATÓRIO

QUE

DEMONSTRA

QUE

A

AUTORA

UTILIZAVA

DO

CARTÃO

PARA

COMPRAS

EM

VÁRIOS

ESTABELECIMENTOS,

ALÉM

DE

TER

EFETUADO

PAGAMENTOS

PARCIAIS

DA

FATURA

-

CIÊNCIA

DA

MODALIDADE

DE

EMPRÉSTIMO

ADQUIRIDA

E

DA

FORMA

DE

EXECUÇÃO

DO

CONTRATO

-

SENTENÇA

DE

IMPROCEDÊNCIA

MANTIDA

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Tratando-se

de

contratação

na

modalidade

de

cartão

de

crédito

com

desconto

na

folha

de

pagamento

do

consumidor,

não

havendo

prova

da

indução

a

erro

ou

de

onerosidade

excessiva,

notadamente

na

hipótese

em

que

a

autora

utilizava

do

cartão

para

realização

de

compras

em

vários

estabelecimentos,

inviável

falar-se

na

aplicação

dos

juros

remuneratórios

incidentes

sobre

operações

de

empréstimos

consignados
.”

(TJMT.

N.U

1018786-37.2021.8.11.0041,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Privado,

Rel.

Desa.

Antonia

Siqueira

Goncalves,

3ª

Câmara

de

Direito

Privado,

j.

01/02/2023,

DJe

06/02/2023)

(
g.n
.)

Com

isso,

os

documentos

apresentados

pelo

apelado

BANCO

PAN

S/A

demonstram

que

a

Apelante

possuía

conhecimento

de

que

se

tratava

de

um

cartão

de

crédito

consignado
, assim como tinha plena ciência dos juros
que incidiriam
em caso de atraso no pagamento
ou de retirada
, do que se depreende
que

não

procede

a

alegação

d
a

parte

autor
a

de

que

não

recebeu

qualquer

informação

sobre

a

modalidade

e encargos pactuados
.

Nestes

termos,

não

se

afigura

razoável

e

tampouco

de

boa-
fé

a

A
utor
a
/
A
pelante

ter

contratado

o

citado

o

cartão

de

crédito

consignado,

ocasião

em

que

foi

liberado

o valor questionado
de
R$ 700
,

e posteriormente
vir

acionar

o

Poder

Judiciário

pleitea
ndo
a

nulidade

do

contrato,

a

restituição

de

valores

e

a

condenação

do

A
pelado

ao

pagamento

de

indenização

por

danos

morais,

sob

a

alegação

de

ter

sido

enganad
a
quanto aos juros aplicados.

Com

efeito,

é

cediço

que

em

nosso

ordenamento

jurídico

há

vedação

a
o

comportamento

contraditório,

consubstanciado

na

máxima

venire

contra

factum

proprium
.

O

eminente

Ministro

Ruy

Rosado

de

Ag
uiar, no voto proferido no REsp
n
.
95.539/SP,

salientou

que
:

“
[...]

O

Direito

moderno

não

compa
ctua com o
venire
contra
factum

proprium
,

que

se

traduz

como

exercício

de

uma

posição

jurídica

em

contradição

com

o

comportamento

assumido

anteriormente

(Menezes

Cordeiro,

Da

Boa-Fé

no

Direito

Civil,

742).

Havendo

real

contradição

entre

dois

comportamentos,

significando

a

segunda

quebra

injustificada

da

confiança

gerada

pela

prática

do

primeiro,

em

prejuízo

da

contraparte,

não

é

admissível

dar

eficácia

à

conduta

posterior
”
(STJ,

4ª

Turma,

REsp

nº

95539/SP,

DJ

de

14/10/1996).

Porta
nto,

rest
ando

demonstrado
que

a

parte

A
utor
a

se

beneficiou

do

contrato

de

reserva

de

margem

consignável,

com

a

devida

autorização/aquiescência

para

desconto

em

folha

de

pagamento

e concordância expressa com os
encargos cobrados pelo Banco
,
descabe

falar

em

vício

de

consentimento

ou de informação
quando

da

contratação.

Nesse

sentido:

“APELAÇÃO.

AÇÃO

ANULATÓRIA

C/C

REPETIÇÃO

DE

INDÉBITO.

CONSUMIDOR.

CARTÃO

DE

CRÉDITO

CONSIGNADO
.

FALHA

NA

INFORMAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

EFETIVA

CONTRATAÇÃO

E

UTILIZAÇÃO

DOS

SERVIÇOS.

VENIRE

CONTRA

FACTUM

PROPRIUM
.

PROIBIÇÃO.

DESCONTO

DO

VALOR

MÍNIMO

DA

FATURA.

PREVISÃO

LEGAL

E

CONTRATUAL.

TAXAS

DE

JUROS.

EXORBITÂNCIA.

NÃO

COMPROVAÇÃO
.

1.

Não

há

que

se

falar

em

julgamento

extra

ou

ultra

petita

quando

o

magistrado

não

ultrapassa

o

marco

imposto

pelas

partes,

decidindo

a

demanda

nos

limites

em

que

foi

proposta.

(...)

4.

As

instituições

bancárias

submetem-se

aos

ditames

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor

(STJ,

Súmula

297).

5.

Comprovado

que

todas

as

condições

e

características

da

modalidade

do

ajuste

foram

expressamente

informadas

ao

consumidor,

afasta-se

a

alegação

de

falha

no

dever

de

informação
.

6.

Ante

a

proibição

do

venire

contra

factum

proprium
,

não

pode

o

devedor,

depois

de

contratar

e

receber

o

crédito

integralmente

em

sua

conta,

aguardar

mais

de

quatro

anos

para

alegar

vício

de

vontade

na

formação

do

contrato,

sem

consignar

qualquer

valor

em

juízo
.

7.

Diante

da

autorização

legal

(Lei

nº

10.820/2003,

alterada

pela

Lei

nº

13.172/2015)

e

previsão

contratual,

não

há

ilegalidade

no

desconto

em

folha

do

valor

mínimo

da

fatura

do

cartão

de

crédito,

sobretudo

porque

o

consumidor

usufruiu

do

serviço

contratado.

8.

A

taxa

de

juros

praticada

em

operação

diferente

da

contratada

pelo

consumidor

não

pode

servir

como

parâmetro

a

justificar

o

reconhecimento

de

abusividade

da

taxa

de

juros

efetivamente

contratada.

9.

R
ecurso

conhecido

e

não

provido.
”

(TJDF,

AC.

07006145720218070001,

Rel
.

Des.

Diaulas

Costa

Ribeiro
,

8ª

Turma

Cível,

j.

11/11/2021,

DJ
e

23/11/2021)

(
g.n
.)

Outrossim,

vale

destacar

que

é

inconcebível

o

consumidor

buscar

a

equiparação

das

taxas

de

juros

cobrados

no

contrato

de

cartão

de

crédito

às

de

outras

operações

comuns,

ou

alegar

abusividade

das

taxas
,

uma

vez

que

a

garantia

de

recebimento

perdura

somente

no

lapso

autorizado

de

desconto

do

mínimo.

Destarte,

não

se

verificando

no

caso

o

alegado

vício

de

consentimento

d
a

A
utor
a
,

afigura-se

válido

e

eficaz

o

contrato

firmado

entre

as

partes,

razão

pelo

qual

a

manutenção

da

sentença

proferida

na

origem

é

medida

que

se

impõe.

Diante

d
o

exposto,

NEGO

PROVIMENTO

ao

r
ecurso

de

a
pelação

c
ível

interposto

por

ROSILENE FERNANDES DA SILVA
,

mantendo

incólume

a

sentença,

por

estes

e

por

seus

próprios

fundamentos
.

Por

conseguinte,

nos

termos

do

art.

85,

§

11,

do

CPC,

majoro

a

condenação

em

honorários

advocatícios

de

10%

para

1
5
%

(
quinze

por

cento)
,

mantida

a

suspensão

da

exigibilidade,

por

se

trata
r

de

beneficiária

da

justiça

gratuita

(
art.

98,

§

3º,

do

CPC
)
.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025